Tribunal: TJBA
Processo: 8083387-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-27
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8083387-50.2023.8.05.0001

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

APELANTE: ALENCAR JORGE VIEIRA

Advogado(s): MATHEUS PEREIRA COUTO, CAMILA BRITO SANTANA

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

Advogado(s):NEI CALDERON

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. VEÍCULO.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. REJEIÇÃO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE INEXISTENTE. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO ESTIPULADA NO CONTRATO
. JUROS DE MORA E MULTA FIXADOS NOS LIMITES LEGAIS. TAXAS DE ABERTURA DE CRÉDITO E DE EMISSÃO DE BOLETO E HONORÁRIOS EXTRAJUDICIAIS. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL, NO PONTO
. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DESCABIMENTO.
RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA
.

1.
O pedido de revogação do benefício da assistência judiciária não comporta acolhimento, porquanto a apelada não demonstrou a alteração da situação econômica do apelante no decorrer do processo, de modo que, ausente prova robusta da possibilidade de o beneficiário arcar com as despesas do processo, deve ser mantido o beneplácito concedido.

2. O apelante firmou contrato de financiamento de veículo com a apelada em 17/12/2021, restando pactuados juros de 1,99% ao mês e 26,70% ao ano, e, em 08/08/2022, renegociou a dívida, celebrando termo aditivo ao contrato, com previsão de taxa de juros de 2,00% ao mês e 26,89% ao ano. Em consulta ao site do Banco Central do Brasil (
www.bcb
.gov.br), nos indicadores de crédito contidos nas séries 20749 e 25471, vê-se que a taxa média de mercado aplicada aos contratos de financiamento de veículo, à época em que os contratos foram celebrados, era de 2,00% e 2,04% ao mês e 26,79% e 27,42% ao ano, respectivamente. Infere-se, assim, que as taxas de juros pactuadas entre as partes foram inferiores a uma vez e meia a

taxa média de mercado, não se verificando a alegada abusividade.

3. Não há previsão de cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos,
não
se verificando nenhuma ilegalidade também nesse ponto.

4. A respeito das taxas de abertura de crédito e de emissão de boleto, assim como dos honorários extrajudiciais, falece ao apelante interesse de agir, e, por conseguinte, interesse recursal, haja vista que, da análise dos instrumentos contratuais,
verifica-se que
não há previsão de sua cobrança
.

5.
Não há que se falar em repetição do indébito, seja na forma simples ou dobrada, eis que não verificada cobrança indevida perpetrada contra o consumidor.

6. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO NA PARTE CONHECIDA.

ACÓRDÃO:

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº.
8083387-50.2023.8.05.0001
em que figura como apelante
ALENCAR JORGE VIEIRA
e
apelada

AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A
.

Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em

CONHECER PARCIALMENTE DO APELO E, NA PARTE CONHECIDA, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e o fazem pelas razões adiante expostas.